Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESISTÊNCIA ANTEIROR A CITAÇÃO. ART. 90 CPC/2015. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As custas e despesas processuais são devidas em razão da movimentação da máquina estatal, ou seja, do Poder Judiciário, por conta do ajuizamento de uma ação, razão pela qual se mostra devida a condenação no pagamento das custas quando houver desistência da parte autora, ainda que antes da citação.
2. Dispõe o art. 90 do CPC/2015 que “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
3. Recurso improvido.